Tribunal: TJMT
Processo: 1003594-61.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003594-61.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 568.932.991-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAL, Dona do Bar e Lanchonete da Val (APELANTE), BENEDITO QUEIROZ BRANDÃO (APELANTE), OZEIAS DE SOUZA FARINHA (APELANTE), SANDRA (APELANTE), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON DA SILVA SOUSA - CPF: 087.310.484-63 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADOS EM JUÍZO PELA ANÁLISE GLOBAL DOS AUTOS, CONFIRMANDO A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
NÃO BASTA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO PARA AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.

DESCABIMENTO.
PENA MAJORADA NA ESTRITA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e definitivo toxicológico, confirmando a apreensão de 35,60 g (trinta e cinco gramas e sessenta centigramas) de cocaína em 83 (oitenta e três) porções. Ademais, a autoria se revelou inconteste pela análise global do processo, sobretudo pelas provas carreadas judicialmente, concluindo que o réu praticou o tráfico com drogas acondicionadas em embalagens, destoando de qualquer consumo para uso próprio, até pela quantia de dinheiro apreendida – aproximadamente R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais, evidenciando a finalidade mercantil – até porque na delegacia alegou receber pouco mais de um salário-mínimo, não havendo congruência para que estivesse portando metade de toda remuneração mensal – não havendo incompatibilidade entre ser drogadito e praticar o comércio, não prosperando a tese de absolvição desenvolvida nem desclassificatória, uma vez que eventual condição não afasta a responsabilização devida.

2.

“‘[...] não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la’ (AgRg no HC n. 779.552/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/5/2023).” (...) (AgRg no AREsp n. 2.295.396/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Antônio Carlos de Arruda Almeida contra sentença proferida pelo juízo da 13a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime fechado e mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 164714756).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
desclassificação do tráfico para posse para consumo próprio;
c)
readequação da dosimetria

(ID 164714787).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 164714790). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 169622666).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Almir Santos, policial militar, asseverou que em rondas pelo bairro recebeu denúncia de que um indivíduo estaria no bar dos fatos comercializado entorpecentes, motivo pelo qual se dirigiu até o local. Ato contínuo, ao chegar lá, estavam presentes apenas 02 (duas) ou 03 (três) pessoas, quando então revistou o denunciado, logrando êxito em encontrar aproximadamente 23 (vinte e três) porções em sua posse, motivo pelo qual foi indagado se possuía mais, respondendo positivamente que sim, em sua casa, que as buscaria após vender as primeiras por questões de falta de dinheiro, razão pela qual até o local se dirigiu, encontrando as drogas restantes. Ademais, concluiu que o réu indicou que o dinheiro encontrado com ele era para pagar fornecedores, não tendo ele falado que era usuário.

De outro lado, no interrogatório judicial do réu, este asseverou que é usuário de entorpecente, tendo comprado aproximadamente 85 (oitenta e cinco) porções de droga para seu uso no próprio bar onde foi abordado. Ademais, indagado sobre a quantidade de cocaína apreendida, o recorrente afirmou que quando bebe álcool, começa a usar o ilícito e só para quando acabar, por isso acaba comprando em “bocas de fumo” para evitar eventual perigo nesta presepada, dizendo ainda que a quantia em dinheiro era para pagar despesas com festa de aniversário de sua filha.

Ou seja, a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e definitivo toxicológico, confirmando a apreensão de 35,60 g (trinta e cinco gramas e sessenta centigramas) de cocaína em 83 (oitenta e três) porções. Ademais, a autoria se revelou inconteste pela análise global do processo, sobretudo pelas provas carreadas judicialmente, concluindo que o réu praticou o tráfico com drogas acondicionadas em embalagens, destoando de qualquer consumo para uso próprio, até pela quantia de dinheiro apreendida – aproximadamente R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais, evidenciando a finalidade mercantil – até porque na delegacia alegou receber pouco mais de um salário-mínimo, não havendo congruência para que estivesse portando metade de toda remuneração mensal – não havendo incompatibilidade entre ser drogadito e praticar o comércio,
não prosperando a tese de absolvição desenvolvida nem desclassificatória
, uma vez que eventual condição não afasta a responsabilização devida:

(...) Em reforço, o Tribunal de origem apontou que
a quantidade de droga apreendida na posse do recorrente e a forma de acondicionamento
(pequenas porções individualizadas)
condizia com a comercialização da substância
, ressaltando que a condição de usuário declarada por ele não afastava a conduta do tráfico de drogas. (...) (AgRg no AREsp n. 2.232.946/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023,
DJe de 24/10/2023
).

De outra banda, na dosimetria da pena o juízo se utilizou tanto da natureza quanto da quantidade de entorpecente para exasperar em quantia ínfima de 1/16 (um dezesseis avos) a pena-base do recorrente, considerando que foram apreendidos 35,60 g (trinta e cinco gramas e sessenta centigramas) de cocaína em 83 (oitenta e três) porções, sem qualquer desproporcionalidade. Desta feita, tendo por fundamento a circunstância judicial preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), que reclama maior reprovabilidade da conduta,
não se deve retocar esta parte da dosimetria
, inclusive sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) “[...]
não há ilegalidade na exasperação da pena-base
com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que
a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la
” (AgRg no HC n. 779.552/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/5/2023). (...) (AgRg no AREsp n. 2.295.396/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe de 29/11/2023
).

Ao arremate, na segunda etapa foi exasperada a sanção corretamente em 1/5 (um quinto) pela reincidência específica, em que foi condenado pelo mesmo crime (autos 0004165-88.2017.8.11.0042), cujo trânsito em julgado operou em 06 de agosto de 2019. Ainda, não havendo qualquer causa de aumento ou de diminuição na última fase – justamente por não fazer jus ao “tráfico privilegiado” por não ser primário, manteve-se a pena definitiva no patamar anteriormente fixado, de maneira escorreita.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024